Tribunal: TJMT
Processo: 1055658-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055658-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELI WILFREDO ESPINOZA FERNANDEZ - CPF: 537.519.221-72 (APELADO), THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE NÃO PERTENCENTE AO APELADO – PROTESTO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE MAUS PAGADORES INDEVIDO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MONTANTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – EXCLUSÃO DO PROTESTO – RESPOSABILIDADE DO MUNÍCIPIO – EXEGESE DA SÚMULA 548, DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “
O protesto indevido enseja a reparação por danos morais, os quais independem de comprovação no caso concreto por decorrer do próprio ato ilícito do causador do dano. II. Na fixação do quantum da indenização por danos morais devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tanto para que não seja promovido o enriquecimento sem causa, como para que não seja irrisório de forma a tornar inócuo o efeito da condenação de obstar a reincidência em atos de igual natureza. (TJ-MT 10011756520198110001 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual acolheu parcialmente os pedidos para
DETERMINAR
ao Município de Cuiabá a adoção das medidas necessárias à baixa dos protestos no 41854 e 104631, lavrados em desfavor do autor em decorrência das CDA no 1223007 e 1909741, respectivamente, bem como à exclusão das negativações correlatas nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa);
Condenou
o Município de Cuiabá ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença e juros de mora, a contar do evento danoso
(protesto)
, na forma do artigo 1-F da Lei no 9494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ c/c com o julgamento do Tema 905) e, por fim, condenou a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico
.

Aduz o Apelante que, a baixa dos protestos e das negativações no SPC/SERASA devem ser realizadas pelo juízo de primeiro grau, mediante ofício aos órgãos correlatos.

Assevera que, procedeu à alteração da titularidade de todas as inscrições que constavam em nome do recorrido, não tendo agido dolosamente ou imbuído de má-fé, não havendo falar em dano extrapatrimonial indenizável, porquanto o lançamento fiscal não atingiu a esfera íntima do Recorrido, a ensejar a indenização ora fixada, não passando de mero aborrecimento.

Destaca que, o erro da administração foi imediatamente corrigido assim que tomou conhecimento da ação e o valor da dívida correspondia a valores irrisórios, de modo que a condenação em danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) ultrapassa todos os limites da razoabilidade, devendo ser reduzido para, no máximo, R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para reformar a sentença recorrida. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado para, no máximo, R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob pena de enriquecimento indevido do recorrido. Outrossim, seja afastada a determinação de baixa de protestos e SPC/SERASA pelo recorrente, sendo tal providência determinada pelo juízo de primeira instancia.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo, majorando-se a verba honorária sucumbencial.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela ausência de interesse, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Município de Cuiabá teria ajuizado nove ações de execução fiscal e realizado o protesto do nome do autor por cinco vezes, perante o 4o Serviço Notarial de Cuiabá, em razão de dívida decorrente de IPTU sobre imóveis que não pertencem ao autor, vindo este a ajuizar Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária c/c indenização por danos morais e materiais.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
As razões autorais fundamentam a não propriedade dos imóveis identificados pelas seguintes Inscrições Imobiliárias (vide petição inicial Id. 44523570):

a.

0.15.32.047.0049.001;

a.

0.15.32.033.0475.002;

a.

01.5.32.051.0178.001 e;

a.

01.5.21.005.0616.001.

O requerido, por sua vez, expressamente reconheceu o equívoco, informando ter procedido, administrativamente, com a retificação das referidas inscrições imobiliárias, excluindo o nome do autor dos cadastros municipais.

Vale acrescer, nos termos do artigo 374, II, do Código de Processo Civil, os fatos afirmados por uma das partes e confessados pela outra não dependem de maior dilação probatória, restando a exclusão dos protestos, portanto, medida que se impõe.

Todavia, importante salientar que, de uma detida análise dos autos, constata-se que os protestos impugnados são relativos ao não pagamento dos seguintes débitos:

Protesto

CDA

41853

1540328

41854

1223007

41855

1373469

85850

1612940

104631

1909741

Analisando-se os documentos apresentados nos autos, verifica-se, todavia, que as CDAs 1540328, 1373469 e 1612940 (identificadas em vermelho) são oriundas da Inscrição Imobiliária n. 01.3.41.042.0677.001, cujo endereço é o da Rua da Mangueira, Shangri La, Jardim Petrópolis,
imóvel esse que não é objeto da presente ação, consoante já salientado na decisão Id. 103589614.

Nesse contexto, inviável a exclusão dos protestos de n. 41853, 41855 e 85850, ressaindo a necessidade de retirada, tão somente, dos protestos de no 41854 e 104631.

2.2. Do dever de indenizar pelo ente municipal

Em sua exordial, a parte autora alega ter sido submetida a constrangimentos e dissabores em decorrência da negativação indevida de seu nome perpetrada pelo ente municipal, pleiteando, por esse motivo, indenização por danos morais.

Assim, de tudo o que se extrai dos autos, restou incontroverso o fato de que
fora levado a protesto, em desfavor do reclamante, débito de titularidade de terceiro
, uma vez que a parte requerida expressamente confessou ter cometido equívoco quanto ao cadastramento das inscrições imobiliárias de n. 0.15.32.047.0049.001; 0.15.32.033.0475.002; 01.5.32.051.0178.001 e 01.5.21.005.0616.001, e, portanto, dos meios pertinentes para a cobrança do débito.

Por outro lado, ainda que não se sopese a confissão, o equívoco do protesto restou evidente, uma vez que o autor não é o contribuinte em relação aos imóveis objetados, porém, a Prefeitura, ao adotar as medidas restritivas à cobrança dos débitos, o fez no CPF do demandante, pessoa estranha à relação jurídico-tributária em questão.

Nada obstante,
sendo o Município de Cuiabá o responsável pela inscrição dos débitos em dívida ativa municipal e consequente protesto, é certo que cabia ao ente zelar pela precisão dos dados do contribuinte, a fim de evitar justamente injustiças como a presente, quando cidadão alheio à relação tributária em espeque teve seu nome protestado indevidamente
, ônus mantido por meses, somente sendo identificado após o ajuizamento da presente demanda.

Outrossim,
não há que se falar em mero aborrecimento, como pretende o demandado
, vez que justamente esse equívoco fora o causador de injustos danos à reputação e honra do demandante.

Destarte, deve o Estado (ampla acepção) responder objetivamente pelos danos decorrentes de sua falha, por força do que prescreve o artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

De fato, para além da responsabilidade objetiva imputada aos entes estatais, a situação demonstra claro contexto de negligência por parte do Município quando da inscrição em cadastro de inadimplência de cidadão sem qualquer vínculo com os imóveis objeto de tributação.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência é assente no sentido de que a mácula ao nome por protesto/negativação, gera dano
in re ipsa,
ou seja, que sequer carece de provas e exemplificações, assim entendendo o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL –
COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido. (TJ-MT 10005858820198110001 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – DÉBITOS DE IPTU – PROTESTO DE DÍVIDA FISCAL – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVA DE RESIDÊNCIA OU IMÓVEL NA COMARCA – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO – DOCUMENTO PREENCHIDO EM NOME DA PROMOVENTE COM DOCUMENTOS (RG E CPF) DE TERCEIROS – ASSINATURAS DIVERSAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE E IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA COMPROVADA – PROTESTO DA DÍVIDA COMPROVADO – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA LEGÍTIMA – TERMO DE CESSÃO EM NOME DA PROMOVENTE MAS COM DADOS PESSOAIS DE TERCEIRA PESSOA –
PESSOAS HOMÔNIMAS – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE PELA PROMOVENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos dos §§ 1o ao 3o do artigo 337 do Código de Processo Civil há litispendência quando se repete ação que está em curso, considerando-se idêntica uma ação em relação à outra quando possuírem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Em se tratando de discussão de inscrições em dívida ativa e protestos diversos, embora relativas ao IPTU do mesmo imóvel, inexiste identidade de pedidos, de modo que inexiste litispendência.
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”. A inscrição indevida em dívida ativa, que enseja protesto, nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito, pois implica nas mesmas restrições de concessão de crédito, restringindo o nome do contribuinte ao incluí-lo no cadastro de dívidas públicas, o que enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos relativos a imóvel desconhecido, do qual a parte promovente não é proprietária, imperioso o reconhecimento da necessidade de declaração de inexistência do débito protestado e da obrigação de indenizar o contribuinte por dano moral.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente. Sentença mantida. Recurso da promovida desprovido e da parte promovente parcialmente provido.

(TJ-MT 00010686720178110111 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/05/2021)

Destarte, não procede a tentativa do ente municipal em afastar eventual indenização, sob a alegação de que não houve a comprovação do cometimento de qualquer ato ilícito, nexo de causalidade, tampouco a demonstração de danos experimentados pela autora e má-fé, uma vez que ficou amplamente demonstrado nos autos que tal incorreção somente foi verificada e sanada pelo Município após o ajuizamento da presente demanda.

No que tange ao valor a ser arbitrado, embora o artigo 944 do Código Civil estabeleça como parâmetro indenizatório somente a extensão do dano, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, são uníssonas no sentido de que o julgador deve observar, também, a capacidade das partes, com o fito de evitar que o valor ultrapasse a esfera da compensação, caracterizando efetivo acréscimo patrimonial à vítima ou que venha a ser fixado em valor ínfimo, inapto a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Nesses limites, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) bem responde à hipótese.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido para: (i)
DETERMINAR
ao Município de Cuiabá a adoção das medidas necessárias à baixa dos protestos no 41854 e 104631, lavrados em desfavor do autor em decorrência das CDA no 1223007 e 1909741, respectivamente, bem como à exclusão das negativações correlatas nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa); (ii)
CONDENAR
o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão e juros de mora, a contar do evento danoso (protesto), na forma do artigo 1-F da Lei no 9494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ c/c com o julgamento do Tema 905). Por conseguinte,
JULGO EXTINTA
a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Como se sabe, a
Constituição Federal, em seu art. 37, §6o, dispõe acerca da responsabilidade objetiva do Poder Público, nos seguintes termos:

“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

É cediço, todavia, que a responsabilidade civil do Estado, como regra, é objetiva. Neste contexto, para que se caracterize o dever de indenizar, necessária a ocorrência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Neste diapasão, leciona Carlos Alberto Bittar:

"Para que haja ato ilícito, necessário se faz a conjugação dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imutabilidade; a penetração na esfera de outrem. Desse modo deve haver um comportamento do agente positivo (ação) ou negativo (omissão), que desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo) deve ser imputável à consciência do agente, por dolo (intenção) ou por culpa (negligência, imprudência, imperícia), contrariando seja um dever geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto. (Inexecução da obrigação ou de contrato)."

Urge consignar que, o protesto (quando indevido), assim como a inscrição do nome de alguém nos cadastros de maus pagadores enseja restrição ao crédito e configura dano moral
in re ipsa
, decorrente do próprio fato, dispensando a comprovação efetiva do dano.

No presente caso, restou indene de dúvida que o nome do Apelado foi levado à protesto, assim como inscrito nos cadastros de maus pagadores por uma dívida que, como restou sobejamente demonstrado e reconhecido pelo Apelante, inexistia relação jurídico-tributária entre a Municipalidade e o contribuinte, já que não era proprietário dos imóveis que estavam com dívidas de impostos, configurando-se, portanto, os danos morais, que devem ser indenizados.

Ao seu turno, no pertinente ao
quantum
indenizatório, é sabido que este deve possuir dupla função, qual seja, reparatória e pedagógica, devendo objetivar a reparação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem como servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas.

Sabe-se que,
o
quantum
indenizatório deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser fixado em valor que tenha realmente o condão de reparar ou ao menos amenizar o dano sofrido e, em contrapartida, inibir a reiteração da conduta ilícita, evitando-se que haja violação ao direito à honra e à imagem de outrem.

Neste sentido, preleciona Humberto Theodoro Júnior:

"Impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Dano Moral. 5a ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira).

A propósito:

“
EMENTA: PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. IRREGULARIDADE. PESSOA JURÍDICA. ABALO À IMAGEM DA EMPRESA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme estabelece o enunciado da súmula no. 227, editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "a pessoa jurídica pode sofrer o dano moral". 2. O protesto indevido de título enseja restrição ao crédito e configura dano moral, tendo em vista que depõe contra a boa imagem da empresa perante a sociedade, clientes e demais empresas. 3. O abalo da credibilidade da empresa gerado pela negativação indevida é presumido, dispensando comprovação. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. (TJ-MG - AC: 10000211204094001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 03/09/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021).

Se, por um lado, é certo que o valor da indenização por dano moral não pode ser fonte de enriquecimento ilícito para quem o sofreu, por outro, deve ser considerado que o referido valor não pode ser irrisório a ponto de não reparar o dano, devendo levar em conta a capacidade econômica das partes.

Evidente os danos sofridos pelo recorrido que não podem ser considerados meros aborrecimentos e poderiam ser evitados caso o município tivesse um cadastro organizado dos imóveis para fins de cobrança de tributos.

A propósito, este também é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MONTANTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. I. O protesto indevido enseja a reparação por danos morais, os quais independem de comprovação no caso concreto por decorrer do próprio ato ilícito do causador do dano. II. Na fixação do quantum da indenização por danos morais devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tanto para que não seja promovido o enriquecimento sem causa, como para que não seja irrisório de forma a tornar inócuo o efeito da condenação de obstar a reincidência em atos de igual natureza. (TJ-MT 10011756520198110001 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2021).

No caso
sub judice
, sopesadas as circunstâncias acima delineadas, verifica-se que a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se justa e razoável, uma vez que suficiente para reparar os danos causados pelo protesto indevido, bem como para punir o ofensor sem causar enriquecimento ilícito da parte recorrida ou, em contrapartida, onerosidade excessiva à parte recorrente.

Com relação a providência de exclusão do nome do recorrido do protesto e cadastro de maus pagadores, do mesmo modo, razão não assiste ao recorrente.

Consoante Súmula 548, do STJ "Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito"
.

Não obstante o juízo monocrático possa determinar a referida exclusão, tal providência deve ser praticada por quem a deu causa, neste caso o Município recorrente, frise-se, inclusão esta comprovadamente indevida.

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida em todos os termos, eis que escorreita para a situação em apreço.

Na presente hipótese, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor do Apelado, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, acrescendo-se 2% (dois por cento), resultando em 12% (doze por cento).

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada. Por conseguinte, majoro a verba honorária para 12%, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024